Tribunal: TJMT
Processo: 1013243-11.2023.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1013243-11.2023.8.11.0000
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[CAIO GOMES DA SILVA - CPF: 057.070.521-51 (APELANTE), CHRISLAINY INACIO CORREA DE SOUZA - CPF: 048.921.951-97 (APELANTE), WILKER MAXSUEL SILVA TAVARES - CPF: 033.429.271-94 (ADVOGADO), DIRETOR(A) DA PENITENCIÁRIA MAJOR ELDO SÁ CORRÊA - MATA GRANDE DE RONDONÓPOLIS/MT (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – SENTENÇA DENEGATÓRIA DE MANDADO DE SEGURANÇA – IRRESIGNAÇÃO DOS IMPETRANTES – DETERMINAÇÃO DE QUE O DIRETOR DA UNIDADE PRISIONAL EXPEÇA CARTEIRA INDIVIDUAL DE VISITAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA – DIREITO DE RECEBER VISITAS NÃO ABSOLUTO – ANOTAÇÕES DE REGISTROS CRIMINAIS POR PARTE DA PRETENSA VISITANTE – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CATEGÓRICA DA RELAÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL – JUÍZO PRUDENCIAL DO DIRETOR DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO A SER TUTELADO – RECURSO DESPROVIDO.

Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o direito do preso de receber visitas não é absoluto, podendo sofrer limitações voltadas à garantia da disciplina e segurança intramuros. Nesse contexto, não há direito líquido e certo a ser tutelado pela via do
mandamus
na hipótese em que a candidata a visitante ostente registros criminais (ainda que por supostas infrações penais de menor ofensivo), sobretudo quando não comprovada, categoricamente, a relação de união estável entre ela e o custodiado.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação interposta por
Caio Gomes da Silva
e
Chrislainy Inácio Corrêa de Souza
contra a sentença prolatada no Mandado de Segurança n. 2000343-78.2023.8.11.0064 pelo Juízo da Quarta Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, que denegou o
writ
.

Alega-se que
Caio
está preso preventivamente na Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa, naquela Comarca, e que
Chrislainy Inácio
, sua companheira, requereu a emissão de carteira individual de visitação, pedido este, contudo, indeferido pelo diretor da unidade prisional, ao fundamento de que ela ostenta anotações criminais, fundamento este, segundo os impetrantes, inidôneo, uma vez que as infrações penais em questão são de menor potencial ofensivo e não guardam relação com o delito que ensejou a custódia cautelar de
Caio
, além de não terem redundado em condenação.

Diante desse indeferimento, os ora apelantes impetraram o referido
writ
, todavia, a segurança, como mencionado, foi denegada, daí a interposição do presente apelo, a fim de que seja determinado ao diretor do aludido estabelecimento prisional que expeça, no prazo de 48 horas, a carteira de visitação em benefício de
Chrislainy Inácio
(Id. n. 171263659, pp. 55-66).

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões ao apelo (Id. n. 171263659, pp. 72-77).

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
do recurso (Id. n. 175253155).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Como relatado, trata-se de apelação interposta contra sentença denegatória de mandado de segurança, em que se almejava a determinação de que o Diretor da Penitenciária Major Eldo Sá Corrêa (apontado como autoridade coatora na impetração) expedisse carteira individual de visitação em favor de
Chrislainy Inácio Corrêa de Souza
para que esta pudesse visitar, na referida unidade prisional, seu companheiro,
Caio Gomes da Silva
.

Sustenta-se que “
o Impetrante tem o direito líquido e certo de receber visitações de sua companheira, inclusive íntimas, inteligência do Art. 41, X, da LEP
”.

De fato, o artigo 41, inciso X, da Lei de Execuções Penais estabelece que constitui direito do preso “
visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados
”. Todavia, esse direito não é absoluto e não pode ser exercido indiscriminadamente, sem a observância de regras voltadas à segurança dos interessados e do próprio estabelecimento prisional.

Acerca do tema, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“
O direito do preso de receber visitas, assegurado pelo art. 41, X, da Lei de Execuções Penais (Lei 7.210/1.984), não é absoluto e deve ser sopesado, de acordo com a situação específica vivenciada no caso concreto, em conjunto com outros princípios, dentre os quais o que visa a garantir a disciplina e a segurança dentro dos estabelecimentos prisionais, velando, por consequência, também pela integridade física tanto dos reclusos quanto dos que os visitam
” (STJ, Recurso Ordinário em Mandado de Segurança n. 56.152/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma; data do julgamento: 3.4.2018; data da publicação: 13.4.2018).

Nesse sentido, a Instrução Normativa n. 7/2019 da Secretaria Adjunta de Administração Penitenciária da Secretaria de Estado de Segurança Pública de Mato Grosso estabelece, em seu art. 5o, o seguinte:

“
Art. 5o São documentos necessários para o cadastro e emissão da CIV, originais e cópias:

I – Documento oficial com foto;

II – 02 (duas) fotografias 3x4 recentes;

III – Comprovante de residência no nome do cadastrante ou apresentação de contrato de locação de imóvel/declaração do titular do imóvel com firma reconhecimento em cartório;

IV – Declaração de parentesco ou afinidade/amizade;

V – Certidão negativa da Justiça Federal – 1a e 2a instância;

VI –
Certidão negativa da Justiça Estadual – 1a e 2a instância
;

VII – Certidão de Antecedentes Criminais da Secretaria de Estado de Segurança Pública do domicílio do cadastrante;

VIII –
Para cônjuge/companheiro (a): Certidão de Casamento, Escritura Pública de União Estável ou declaração de união estável subscrita por duas testemunhas com assinaturas com firma reconhecida, sendo neste último caso necessária a apresentação de ao menos 3(três) dos documentos abaixo relacionados
:

a) certidão de nascimento de filho havido em comum;

b) certidão de casamento religioso;

c) declaração do imposto de renda do segurado, em que conste o interessado como seu dependente;

d) disposições testamentárias;

e) declaração especial feita perante tabelião;

f) prova de mesmo domicílio;

g) prova de encargos domésticos evidentes e existência de sociedade ou comunhão nos atos da vida civil;

h) procuração ou fiança reciprocamente outorgada;

i) conta bancária conjunta;

j) registro em associação de qualquer natureza, onde conste o interessado como dependente do segurado;

k) anotação constante de ficha ou livro de registro de empregados;

l) apólice de seguro da qual conste o segurado como instituidor do seguro e a pessoa interessada como sua beneficiária;

m) ficha de tratamento em instituição de assistência médica, da qual conste o segurado como responsável;

n) escritura de compra e venda de imóvel pelo segurado em nome de dependente;

o) declaração de não emancipação do dependente menor de vinte e um anos;

p) quaisquer outros que possam levar à convicção do fato a comprovar.

IX – Cadastrante criança ou adolescente (menor de 18 anos de idade) deve ter comprovado vínculo de parentesco com o custodiado até o 3o grau ou autorização judicial para visita;

X – Emancipado deverá apresentar decisão judicial/escritura pública de sua condição civil;

XI – Prova de condição médica, na forma do Art. 6o
” (
sic
).

Na espécie, pelo que se depreende dos autos, a apelante, ao apresentar certidão emitida pela Justiça Estadual de Mato Grosso, demonstrou possuir dois registros criminais, a saber, o Termo Circunstanciado de Ocorrência n. 0003700-31.2019.8.11.0003 e a Ação Penal n. 1022623-20.2021.8.11.0003, esta, em trâmite perante o Juízo da Primeira Vara Especializada de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher da Comarca de Rondonópolis.

Em que pese se trate de procedimentos por
supostas
infrações penais de menor potencial ofensivo (ao menos segundo os apelantes, pois não é possível identificar o conteúdo desses procedimentos, tampouco a sorte dessas apurações), fato é que, à luz dessas anotações, o diretor da unidade prisional fez um juízo prudencial acerca da viabilidade de se admitir o ingresso da apelante no aludido estabelecimento, e concluiu pelo indeferimento do pedido de emissão da carteira individual de visitação.

É necessário consignar, ainda, que o art. 128 do Regimento Interno Padrão dos Estabelecimentos Prisionais do Estado de Mato Grosso preceitua que o visitante, familiar ou não, poderá ter seu ingresso suspenso ou cancelado quando “
III – da prática de ato tipificado como crime doloso
”, não fazendo distinção entre infrações penais de maior ou menor potencial ofensivo.

Diga-se de passagem que os autos revelam aparente tentativa prévia de induzir a referida autoridade a erro, uma vez que a apelante teria apresentado certidões negativas manifestamente impertinentes. É o que se depreende do ofício encaminhado pelo gerente administrativo da penitenciária ao advogado subscritor do pedido:

“
Prezado Doutor,

Ao tempo em que lhe cumprimento, venho através do presente informar, em resposta ao vosso ofício, que a carteirinha de visitante da senhora
CHRISLAINY INACIO CORREIA DE SOUZA
para seu companheiro
CAIO GOMES DA SILVA
, não fora confeccionada tendo em vista que a mesma apresentou todas as certidões negativas exigidas como requisito obrigatório na portaria estadual No007/2019/SESP (COPIA ANEXA), sendo que
a certidão negativa de 1a instancia apresentada na primeira vez foi a do distrito federal (que não é aceito pois deve apresentar a certidão do estado onde mora), posteriormente a referida senhora apresentou uma certidão de execuções penais (não serve, pois a solicitada em instrução normativa é a de processos), por fim apresentou a certidão de 1o grau do estado de mato grosso, sendo que a certidão não é negativa, e consta processos em seu nome
” (Id. n. 171263659, p. 29;
sic
; destaquei).

Não fosse o bastante, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em suas contrarrazões, e a Procuradoria-Geral de Justiça, em seu parecer, bem observaram que os apelantes nem sequer produziram prova idônea de sua união estável, nos termos do inciso VIII do art. 5o da referida Instrução Normativa.

A esse respeito, transcrevo as ponderações do
parquet
:

“
Não encontramos, nos presentes autos, qualquer documentação de declaração de UNIÃO ESTÁVEL, entre os apelantes, nem sequer início de prova.

Ora, seria por demais chancelar a entrada e, inclusive, o direito à VISITA ÍNTIMA, de qualquer pessoa que por mera alegação diz ser: ‘COMPANHEIRA’ de detentos.

Tal concessão, pelo Poder Judiciário, sem qualquer comprovação do animus familiae causaria um verdadeiro ‘caos’ e liberação de quem quer que fosse para o interior de uma penitenciária de segurança máxima (que assim não poderia mais ser considerada), com uma liberalidade dessas, autorizando inclusive ‘visitas’ indesejadas e desautorizadas sob pretexto de mera alegação de união duradoura e estável.

Há de preponderar o Princípio da Vedação da Proteção Deficiente e da Segurança Pública e da Coletividade sobre um alegado direito que não é certo e, muito menos liquefeito
” (Id. n. 171263659, pp. 76-77;
sic
).

Logo, não se identifica a demonstração de direito líquido e certo tutelável pela via do
mandamus
, daí por que se mostra acertada a sentença que denegou a segurança.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/08/2023